Tribunal: TJES
Processo: 5006848-50.2022.8.08.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006848-50.2022.8.08.0000

RECLAMAÇÃO (12375)

RECLAMANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RECLAMADO: JARILSON KARLOS FREITAS FERNANDES DE JESUS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECLAMAÇÃO. REFORMA DE VALOR DE ASTREINTES FIXADAS. ANÁLISE SOBRE A EXORBITÂNCIA. TERATOLOGIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE E. TJES. CABIMENTO. ACÓRDÃO CASSADO. MULTAA COMINATÓTIA REDUZIDA. PEDIDO ACOLHIDO.

1. A presente reclamação deve ser processada tanto sob o viés da usurpação da competência deste Tribunal de Justiça para a apreciação de condenação que exorbita o teto dos Juizados Especiais, conforme previsão contida no art. 211-A, I, RITJES, como também diante da possibilidade quando sustentada em teratologia da decisão, a qual decorreria de vultosa cobrança de astreintes acumuladas por medida já atendida pela instituição financeira.

2. Não há que se falar em intempestividade, nem em coisa julgada, notadamente porque
“[...]a decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. Ausência de contrariedade à coisa julgada.[...]” (AgInt na AR n. 6.366/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 10/4/2019, DJe de 24/4/2019.)

3. No caso dos autos, há prova de que o descumprimento da obrigação que ensejou a multa cominatória debatida foi causada pelo próprio autor da demanda originária o que, aliada à limitação imposta pelo pedido formulado pelo reclamante, enseja a cassação do acórdão proferido no agravo interno na reclamação nº 799/2011, com a consequente redução das astreintes para o valor da obrigação principal (R$ 1.090,00). Precedentes do e. STJ.

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Reclamação nº 5006848-50.2022.8.08.0000

Reclamante: Itaú Unibanco S/A

Reclamada: Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado do ES

Parte interessada passiva: Jarilson Karlos Freitas Fernandes de Jesus

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de reclamação apresentada por Itaú Unibanco S/A em face do acórdão proferido pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado do ES que negou provimento ao agravo interno manejado pelo reclamante contra decisão monocrática que, por seu turno, indeferiu outra reclamação apresentada pelo reclamante em face de acórdão da 3ª Turma Recursal.

Sustenta o reclamante, em síntese, que o acórdão da 3ª Turma Recursal que determinou o prosseguimento da execução de astreintes no valor de R$172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais) nos autos do Mandado de Segurança nº 0000095-29.2016.8.08.9101, envolvendo descumprimento de acordo valorado em R$1.090,00 (mil e noventa reais), revela teratologia e afronta à jurisprudência do e. STJ bastante a viabilizar o manuseio da reclamação inadmitida, bem como que o referido veículo processual não se limita a assegurar a observância de acórdão deste E. Tribunal proferido em julgamento de casos repetitivos (IRDR). Além disso, aduz que a apresentação de reclamação por inobservância da jurisprudência da Corte Superior pela 3ª Turma Recursal é autorizada pela Resolução n. 03/2016 do E. STJ e pelo entendimento fixado pelo e. TJES no julgamento do IRDR nº 0027917-39.2016.8.08.0000. Por isso, requereu que
“[...]seja conhecida a presente Reclamação, com a concessão do efeito suspensivo para o fim de suspender o cumprimento de sentença nº 0001007-60.2013.8.08.0038 até o deslinde do feito[...]”
e, a final, pugnou pela reforma do
“[...]Acórdão proferido pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, com o reconhecimento do cabimento da Reclamação e, no mérito, a redução do valor em execução nos autos de origem, para que seja limitado ao valor da obrigação principal [= R$ 1.090,00]; d) Subsidiariamente, que o valor das astreintes seja limitado ao teto dos Juizados Especiais Cíveis, correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do art. 3º, I, da Lei n. 9.099/1995.[...]”
(ID. 3029195)

Por meio do acórdão ID. 5951736 a reclamação foi admitida e deferida a liminar,
“[...]a fim de suspender o cumprimento de sentença nº 0001007-60.2013.8.08.0038, bem como determinar o regular prosseguimento da presente com a citação do reclamado, nos termos do art.989, III, do CPC.”

Impugnação apresentada por Jarilson Karlos Freitas Fernandes de Jesus, em que suscita preliminar de intempestividade, inadequação da via eleita e coisa julgada. No mérito, defende a regularidade dos valores fixados a título de astreintes e pugna pela improcedência da reclamação ou, se não,
“[...]que o valor das astreintes seja reduzido ao teto dos Juizados Especiais Cíveis – 40 (quarenta) salários mínimos[...]”
. (ID. 6184283)

Réplica apresentada no ID. 6910720 e parecer Ministerial pela desnecessidade de intervenção (ID. 7630824).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 11 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminares de intempestividade, inadequação da via eleita e coisa julgada suscitadas por Jarilson Karlos Freitas Fernandes de Jesus:

Em que pese as alegações da parte interessada acima nominada, tenho que não vingam os argumentos acerca da intempestividade e inadequação da via processual, bem como de coisa julgada.

Ocorre que, ao apreciar a medida urgente pleiteada pelo reclamante, este sodalício entendeu que
“[...]a presente reclamação pode realmente ser processada tanto sob o viés da usurpação da competência deste Tribunal de Justiça para a apreciação de condenação que exorbita o teto dos Juizados Especiais, conforme previsão contida no art. 211-A, I, RITJES, como também diante da possibilidade quando sustentada em teratologia da decisão, a qual decorreria de vultosa cobrança de astreintes acumuladas por medida já atendida pela instituição financeira[...]”
, em interpretação ao decidido por esta Corte Estadual de Justiça no IRDR nº 0027917-39.2016.8.08.0000.

Assim, como tal conclusão não foi impugnada oportunamente, tenho por preclusa a questão afeta ao não conhecimento da presente reclamação ao argumento de inadequação da via processual.

Além disso, não há que se falar em intempestividade nem em coisa julgada, pois a presente reclamação foi manejada em 02/08/2022 e se volta contra acórdão da Turma Uniformizadora dos Juizados Especiais do Estado do ES que julgou o agravo interno na reclamação nº 799/2021, o qual foi publicado em 12/07/2022, sendo certo que pelo Ato Normativo nº 083/2022, deste e. TJES, os prazos processuais estavam suspensos.

Não se perca de vista, ademais, que
“[...]a decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. Ausência de contrariedade à coisa julgada.[...]” (AgInt na AR n. 6.366/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 10/4/2019, DJe de 24/4/2019.)

Pelo exposto,
rejeito
as preliminares eriçadas.

É como voto.

Mérito:

Superada a questão afeta ao conhecimento da reclamação em apreço, anoto que a matéria de fundo a ser apreciada envolve análise acerca da exorbitância ou não das astreintes fixadas em virtude do descumprimento de avença formalizada nos autos da ação nº 0001007-60.2013.8.08.0038 em que, conforme salientado pelo requerente, restou acordado
“[...]i) o pagamento de R$1.090,00 pelo Itaú, em razão do bloqueio do cartão de crédito do Autor; ii) o envio de novo cartão de crédito ao Autor, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do protocolo da minuta do acordo [ocorrido em 17/04/2013][...]”
.

Uma vez que a obrigação não foi voluntariamente cumprida, em cumprimento de sentença manejado por Jarilson Karlos Freitas Fernandes de Jesus foi expedida ordem judicial determinando o adimplemento pelo reclamante no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), da qual o requerente foi intimado em 16/03/2015, e majorada para R$ 2.000,00 (dois mil reais), com intimação em 13/05/2015, diante da inércia da parte, que apenas em 18/06/2015 cumpriu o acordo entabulado.

A recalcitrância da instituição financeira reclamante por cerca de 86 (oitenta e seis) dias ensejou a execução do valor de R$172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais) a título de astreintes, o que, no meu entendimento se demonstra excessivo, não apenas frente à expressão pecuniária da obrigação principal, qual seja, pagamento de R$1.090,00 (mil e noventa reais) e entrega de novo cartão de crédito.

Tal compreensão já bastaria para exprimir, de forma sobeja, a teratologia do acórdão emanado da Turma de Uniformização ao manter a possibilidade de execução da vultosa quantia de R$172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais), a qual traduz flagrante exorbitância diante das peculiaridades do caso e demandaria a redução para patamares adequados aos parâmetros jurisprudenciais tracejados pela própria Corte Uniformizadora, conforme se depreende dos seguintes arestos, com as devidas adequações:

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. RESOLUÇÃO N. 12/2009-STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Enquanto vigente, a Resolução 12/2009 previa o manejo de reclamação com a finalidade de adequar as decisões proferidas pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais estaduais à jurisprudência consolidada desta Corte, no julgamento de recursos especiais repetitivos (CPC/1973, art. 543-C) ou em enunciados de Súmula do STJ (Rcl 3.812/ES e Rcl 6.721/MT), bem como, em casos de teratologia ou manifesta ilegalidade do acórdão vergastado (Rcl 4.518/RJ).

2. A Emenda Regimental nº 22/STJ, de 16/03/2016, revogou a Resolução/STJ nº 12/2009, resguardando porém, a competência desta Corte para decidir definitivamente as reclamações já distribuídas e pendentes de análise no Superior Tribunal de Justiça, caso da presente.

3. No tocante à retirada de conteúdo da Internet e à identificação dos IPs dos usuários, a reclamação não merece prosperar, pois a alegada ausência de indicação das URLs, do ponto de vista trazido pelo reclamante, não foi debatida nas instâncias de origem, tratando-se, assim, de inovação recursal, providência vedada nesta sede, por analogia.

4.
Nesses moldes, a reclamação deve ser conhecida e provida somente no tocante à limitação do montante total das astreintes ao patamar de alçada dos Juizados Especiais, considerado adequado pela jurisprudência específica desta Corte ao tempo da prolação da sentença, em 26/2/2012.

5. Agravo interno parcialmente provido.” (AgInt nos EDcl na Rcl n. 14.702/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. REDUÇÃO DO QUANTUM. CABIMENTO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. NÃO SUBMISSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o valor ou a periodicidade da multa cominatória prevista no art. 537 do NCPC pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada.

2.
O entendimento do Tribunal a quo está em harmonia com a jurisprudência desta eg. Corte no sentido de que o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância da importância arbitrada em relação à obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. No caso, a agravada cumpriu com atraso, mas integralmente, a ordem judicial, uma vez que excluiu a restrição lançada em nome do agravante por suspeita de envolvimento em crime de roubo. Dessa forma, não merece reforma o entendimento da Corte de origem, que diminuiu o valor máximo fixado a título de astreintes, do montante de R$60.000,00 (sessenta mil reais) para R$5.000,00 (cinco mil reais), máxime porque as astreintes não devem constituir via geradora de enriquecimento indevido.

4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.104.125/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024.)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA ORIGEM. PRETENSÃO DE REVISÃO DE MULTA COMINATÓRIA. COMANDO NORMATIVO INSUFICIENTE. SÚMULA 284/STF. MULTA DIÁRIA. REVISÃO. RAZOABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.

1. O art. 525, § 1º, inciso V, do CPC, não tem comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, tampouco para sustentar a tese defendida pelo recorrente, o que configura a deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo a incidência da Súmula nº 284/STF.

2. O valor da multa cominatória não é definitivo, pois poderá ser revisto em qualquer fase processual, inclusive em cumprimento de sentença, caso se revele excessivo ou insuficiente (art. 537, § 1°, do Código de Processo Civil).

3.
Este Superior Tribunal de Justiça tem utilizado o valor da obrigação principal como parâmetro para a verificação acerca da razoabilidade da quantia fixada para multa diária
. Aplicação da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 2.322.954/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.)

No caso dos autos, todavia, como bem salientado pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy quando do julgamento ID. 5951736, há nos autos
“[...]prova suficiente capaz de evidenciar que, após celebrado o acordo posteriormente homologado pelo Juízo,
o banco reclamante enviou, para o endereço constante de seus cadastros, um novo cartão de crédito ao reclamado,
que, posteriormente informou sua mudança de endereço, circunstância que explica o não recebimento daquele meio de pagamento[...]”.

Ou seja, antes mesmo da prolação da sentença homologatória do acordo firmado entre as partes o reclamante enviou o novo cartão de crédito ao autor para o endereço constante de seus cadastros, mas como ele havia mudado de endereço, a ausência dessa informação inviabilizou o recebimento no momento esperado.

Nesse contexto, seria o caso inclusive de excluir a condenação do requerente ao pagamento da multa cominatória em debate, já que em última análise quem deu causa ao descumprimento da obrigação acordada foi o próprio autor.

Nada obstante, atento aos limites impostos pelo pedido formalizado pelo reclamante, nos termos do art. 992, do CPC,
dou provimento
à reclamação para cassar o acórdão proferido no agravo interno na reclamação nº 799/2011 e determinar a redução das astreintes para o valor da obrigação principal (R$ 1.090,00), com correção monetária nos termos da Súmula 362/STJ, sem incidência de juros, nos termos da jurisprudência do e. STJ (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.409.856/PR).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Na esteira do voto da douta relatora, dou provimento
à reclamação para cassar o acórdão proferido no agravo interno na reclamação nº 799/2011 e determinar a redução das astreintes para o valor da obrigação principal (R$ 1.090,00), com correção monetária nos termos da Súmula 362/STJ, sem incidência de juros, nos termos da jurisprudência do e. STJ (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.409.856/PR).

Sessão: 06/05/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)
.

Desembargador Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Presencial - dia 06/05/2024:

Acompanho a Eminente Desembargadora Relatora.

Acompanho a e. Relatora para dar provimento à reclamação.